Tribunal: TJDFT
Processo: 0739026-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0739026-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: WILSON GUERINO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., ora executado/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, em ação de liquidação provisória de Sentença proposta em seu desfavor por WILSON GUERINO, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento Comum, proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, referente à ação civil pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1) envolvendo cédulas de crédito rural. Altere-se e anote-se. União se manifesta ao ID no 133472185 a informar não possuir interesse no feito, tendo em vista que as operações de crédito em apreço não foram a ela cedidas. O Banco do Brasil apresentou impugnação sob o ID no 134917699, na qual alega, preliminarmente, que a sentença proferida na ação civil pública deve ser liquidada pelo procedimento comum; que não incide o Código de Defesa do Consumidor; que há litisconsórcio passivo necessário entre o ora demandado, o Banco Central e a União Federal, os quais devem constar do polo passivo da demanda, ao passo que este juízo seria então incompetente para o conhecimento da demanda, pois a presença dos demais atrairia a competência da Justiça Federal. Alega também ausência de documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação, a tornar a petição inicial inepta. No mérito, impugna os cálculos feitos pelo demandante, pois afirma que não houve a incidência do percentual alterado pela decisão proferida na ação civil pública. Tece considerações acerca da necessidade de abatimento proporcional da indenização realizada pelo PROAGRO; da necessidade do abatimento do diferencial incluído na Securitização; da necessidade do abatimento do diferencial incluído no PESA. Pugna pela compensação de eventuais créditos com débitos existentes perante o banco demandado. Manifesta-se acerca da incidência dos juros moratórios e da impossibilidade de fixação dos honorários. Requer a produção de prova pericial contábil. Em resposta à impugnação, o demandante repisa os termos da inicial ao ID no 136561367, bem como oferta novos cálculos. Banco do Brasil impugna os cálculos ofertados pelo autor ao ID no 138400918 e requer a homologação dos cálculos por ele ofertado e, sucessivamente, a produção de prova pericial contábil. Decido. Do Litisconsórcio Passivo e da Competência da Justiça Federal A presente liquidação individual provisória tem por objeto a sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública no 00.94.008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central do Brasil, e que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. A sentença liquidanda, posteriormente substituída por acórdão em Recurso Especial, determinou a redução do percentual de correção monetária incidente sobre as cédulas de crédito rural firmadas entre os mutuários e o Banco do Brasil S/A à época dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I, bem como condenou o Banco do Brasil S/A a recalcular os valores pactuados e devolver aos mutuários a diferença entre o percentual cobrado (84,32%) e o efetivamente devido (41,28%). Na hipótese particular dos autos, o demandante ajuizou o cumprimento provisório individual da sentença coletiva apenas em desfavor do Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista cujas demandas são julgadas pela Justiça Comum Estadual, a teor do que dispõe o Enunciado no 508 da Súmula do STF: “Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S/A.” O autor, reservado entendimento pessoal deste julgador, se vale da prerrogativa contida no artigo 275 do Código Civil, que autoriza ao autor a demandar contra um, alguns ou todos os devedores solidários: “Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.” Assim, optou por ajuizar a liquidação individual somente em desfavor do Banco do Brasil S/A, de modo que, não estando presentes a União ou o Banco Central do Brasil no polo passivo da lide, descabe falar em competência da Justiça Federal para processar e julgar a liquidação individual de sentença. Aliado a isso, verifica-se que o polo passivo da demanda coletiva que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal não se tratou de litisconsórcio necessário, mas sim, facultativo, decorrente de solidariedade, de forma que os credores individuais não estão obrigados a demandar contra todos os seus devedores solidários conjuntamente. Na espécie, a decisão que reconheceu a existência de litisconsórcio passivo necessário entre os devedores solidários para a fase de liquidação de sentença, foi reformada e deve ser cumprida. Destarte, ajuizada a liquidação individual apenas contra o Banco do Brasil S/A e não havendo cessão do crédito à União Federal, não subsiste razão, com a ressalva do entendimento pessoal, para deslocamento da competência para a Justiça Federal, não havendo que se falar, outrossim, em litisconsórcio necessário. Promova-se a exclusão da União do polo passivo da demanda e baixe-se. (...)”. Irresignado, o agravante informa que, na origem, cuida-se de liquidação provisória da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n° 94.008514-1. Reitera os argumentos presentes em sua petição de Contestação, no sentido de que a União e o Banco Central do Brasil devem ser chamados ao feito, situação que atrai a competência da Justiça Federal. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado, a fim de obstar o prosseguimento do feito até o julgamento final do agravo em análise. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, é necessária a comprovação de que, da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso pela parte recorrente, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, observo que o agravante não demonstrou o requisito da probabilidade do direito. Nesse sentido, de acordo com o art. 275 do Código Civil “o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”. Assim, é prerrogativa do credor propor a execução contra um ou alguns dos devedores. Na hipótese em análise, o autor/agravante optou por ajuizar a ação somente contra o Banco do Brasil. Assim, por se tratar de obrigação solidária, não há necessidade de inclusão dos demais réus do feito originário no polo passivo da ação de liquidação da sentença. Ademais, o instituto do chamamento ao processo é incompatível com a liquidação de sentença por arbitramento, uma vez que não foi demonstrada a necessidade da apuração de fatos novos. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO BANCO DO BRASIL, UNIÃO FEDERAL E BACEN. INSTAURAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO EM FACE UNICAMENTE DO BANCO DO BRASIL. FACULDADE DO CREDOR. CHAMAMENTO AO PROCESSO DOS DEMAIS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. INSTITUTO INERENTE AO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Segundo o art. 275, caput do CC, "o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto". Acrescenta o parágrafo único, do preceito legal referido, que "não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores". Assim, é direito do liquidante escolher contra qual dos devedores solidários instaurará a liquidação provisória da sentença proferida em processo coletivo. 2. Descabe falar em chamamento ao processo em liquidação provisória de sentença coletiva, porque se trata de instituto próprio do processo de conhecimento. 3. Tendo em vista que a liquidação provisória de sentença foi instaurada apenas em face do Banco do Brasil S.A., sociedade de economia mista federal, é inquestionável a competência da justiça comum do Distrito Federal para o conhecimento do feito, por interpretação a contrario sensu do art. 109, inciso I, da CR. 4. Inviável a utilização de índice diverso do INPC para correção monetária dos valores pagos a maior, porquanto o título judicial objeto de liquidação determinou que o fator de correção monetária deve ser o adotado para correção dos débitos judiciais, que, consoante a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, é o INPC. 5. No REsp 1.370.899/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ estabeleceu que o termo inicial para a incidência dos juros de mora é a data da citação na fase de conhecimento do processo instaurado por Ação Civil Pública. 6. Inviável o acolhimento do pleito de afastamento dos honorários advocatícios ou para que estes sejam feitos de forma equitativa, se o feito ainda está na fase de liquidação e sequer ocorreu tal arbitramento na decisão agravada. 7. Agravo conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1626770, 07285367620218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2022, publicado no PJe: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. INCOMPATIBILIDADE. PRERROGATIVA DO CREDOR. FATOS NOVOS. NÃO COMPROVADOS. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. PREQUESTIONAMENTO. 1. O instituto do chamamento ao processo não se mostra compatível com a fase de liquidação individual de sentença, quando os devedores formaram litisconsórcio passivo na ação civil pública originária e foram condenados solidariamente. 2. O credor tem a prerrogativa de promover a liquidação de sentença ou a execução em face de um dos devedores ou em face de todos, nos termos do artigo 275, do CC e dos artigos 771 e 779, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. No processo de liquidação bem instruído e que não possua controvérsia sobre a titularidade do direito, a liquidação por arbitramento, com a realização de perícia contábil, atende às exigências legais. 4. O prequestionamento pretendido para fins de interposição de recursos extraordinários exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte. 5. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1385165, 07296115320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ARBITRAMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS NÃO DEBATIDAS NA ORIGEM. PARCIALMENTE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NÃO VERIFICADA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESNECESSIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO DO DEVER DE EXIBIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Resta obstada a pretensão do agravante em submeter a esta instância revisora matéria não apresentada oportunamente em primeiro grau, conduta que não pode ser admitida, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Em que pese a condenação dos réus da ação coletiva em comento tenha se dado de forma solidária, não há óbice para que a parte exequente, ora agravado, ajuíze cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, ou seja, do Banco do Brasil S/A. Logo, não há que se falar na existência de litisconsórcio passivo necessário ou necessidade de chamamento ao processo. 2.1 A legitimidade do Banco do Brasil S/A advém do próprio título executivo, uma vez que consta como um dos devedores solidários. Inviável o chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença, se no âmbito do processo de conhecimento os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo. 3. Eventual satisfação do crédito exequendo na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do ora agravante em desfavor da União e do Banco Central. Ademais, caso se verifique, no curso do cumprimento de sentença a efetiva necessidade de intervenção dos coobrigados no feito, nada impede remessa posterior ao Juízo Federal. 4. A obrigação do agravante de exibir a documentação apta a viabilização do cálculo não se encontra prescrita. O não fornecimento dos documentos implicaria em ineficácia do título executivo emitido quando da Ação Civil Pública que aqui se pretende cumprir. Deste modo, a aplicação do disposto no artigo 373 §1o do CPC é medida que se impõe, subsistindo, assim, o dever do agravante de exibir a documentação. 5. Preliminar de não conhecimento do recurso parcialmente acolhida. Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida desprovido. (Acórdão 1385457, 07251893520218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ausente o requisito da probabilidade do direito, o indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo em análise é a medida que se mostra mais adequada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 21 de novembro de 2022. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora